Tribunal: TJDFT
Processo: 0707830-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707830-46.2020.8.07.0020 APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: FLAVIO FREITAS PEREIRA MENDES DECISÃO Indeferida a gratuidade de justiça (id 46955715) e intimado para o recolhimento do preparo, com a advertência de que a inércia implicaria o não conhecimento do seu recurso, o réu/apelante deixou o prazo transcorrer in albis (id 47420960). Não cumprida a determinação para o recolhimento do preparo, resta deserto o presente recurso. Posto isso, não conheço da apelação. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 14/07/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator